Tribunal: TJPA
Processo: 0806585-85.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806585-85.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ALINE GAMBOA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MILITAR PARA ACOMPANHAR O COMPANHEIRO, TAMBÉM MILITAR. POSSIBILIDADE. ART. 152 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 5.251/85 E 126 DA CF/88. PROTEÇÃO À FAMÍLIA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a remoção da Apelada para o local de lotação de seu companheiro, servidor público integrante da Polícia Militar do Estado do Pará.

2. Acerca da remoção, conforme se depreende do art. 152 da Lei Complementar nº 5.251/85 - Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará, não há imposição de qualquer outro requisito senão a condição de servidor público estadual à Apelada, desde que cônjuge de servidor militar.

3. Ressalte-se que a legislação não faz distinção em relação à condição do cônjuge, assim não há impedimento para que o servidor também militar estadual requeira a remoção tal como pretende a Apelada.

4. Deve ser dada eficácia não apenas à previsão legal, como também ao texto constitucional, que asseguram à Apelada o direito de remoção para acompanhamento do companheiro, servidor militar estadual.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para manter integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º 0806585-85.2018.8.14.0051 - PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ALINE GAMBOA NOGUEIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial da ação originária, a Autora
aduziu, em síntese, que foi aprovada no concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará; que está gravida e vive em união estável com Patrick Luiz Aguiar da Silva, também policial militar, lotado no 35º BPM em Santarém. Asseverou que requereu perante o Réu sua lotação na mesma Cidade que seu companheiro, contudo o pleito não foi acatado pela Administração Pública, que manteve sua lotação inicial na Cidade de Almeirim.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para assegurar a remoção da autora para o 3º ou 35º BPM - Batalhão da Polícia Militar desta cidade de Santarém.

O réu Estado do Pará é isento do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, uma vez que a advogada da autora apresentou inicial, réplica e acompanhou o processo até a fase decisória, demasiando zelo, na forma do art. 85 §2º do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

Em razões recursais, o Apelante sustenta que no Edital nº 001/PMPA/2016 do concurso público a que foi submetida a Apelada há previsão no item 16.8 de que o candidato que vier a ser aprovado ficará vinculado, pelo período de três anos à região onde realizou o Curso de Formação e que por esta razão, não se mostra cabível o pleito de remoção da Recorrida logo após sua lotação inicial. Aduz que idêntica previsão consta no art. 32 da Lei nº 6.626/2004.

Afirma que o direito de remoção previsto no Estatuto do Militares do Estado do Pará se aplica quando o cônjuge do servidor militar for servidor público estadual, não se aplicando ao caso em que o companheiro também é militar.

Assevera que deve ser observado o princípio da legalidade a que a administração pública está vinculada e que, não há violação ao princípio de proteção à família, bem como que deve prevalecer o interesse público sobre o particular com a lotação da Apelada para a localidade onde foi aprovada.

Sustenta, por fim, que a movimentação de servidores militares decorre do exercício do poder hierárquico e se trata de ato discricionário da administração pública, sendo indevida a intervenção do poder judiciária neste aspecto.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

A Recorrida requereu a distribuição do recuso por prevenção à Apelação nº 0806589-25.2018.814.0051, sob a relatoria da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que também trata de pedido de remoção de militar para acompanhar o cônjuge.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a remoção da Apelada para o local de lotação de seu companheiro, servidor público integrante da Polícia Militar do Estado do Pará.

Inicialmente, indefiro o pedido de prevenção à Apelação nº 0806589-25.2018.814.0051, haja vista que embora contenha pedido semelhante, se trata de processo distinto na origem e não possui as mesmas partes, devendo serem apreciadas as peculiaridades de cada caso, circunstância que afasta a conexão prevista no art. 55 do CPC.

Acerca da remoção, conforme se depreende d
o art. 152 da Lei Complementar nº 5.251/85 - Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará, não há imposição de qualquer outro requisito senão a condição de servidor público estadual à Apelada, desde que cônjuge de servidor militar:

Art. 152 - O cônjuge do Policial-Militar, sendo servidor estadual, será, se o requerer, removido ou designado para a sede do município onde servir o Policial-Militar, sem prejuízo de qualquer dos seus direitos, passando, se necessário, à condição de adido ou posto à disposição de qualquer órgão do serviço público estadual.

Ressalte-se que a legislação não faz distinção em relação à condição do cônjuge, assim não há impedimento para que o servidor também militar estadual requeira a remoção tal como pretende a Apelada.

Neste sentido este E. Tribunal já decidiu:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA MUNICÍPIO QUE O CÔNJUGE TAMBÉM MILITAR PARA SERVIR. PRESERVAÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR. POSSIBILIDADE.

1- Trata-se de ação ordinária objetivando a anulação de ato administrativo que determinou a transferência de servidor público estadual militar para o Comando de Policiamento Regional CPR-X, sediado em Itaituba, o qual só possui uma função para o posto de Coronel e, sendo a autora, sua esposa, também Coronel, não lhes foram garantido o acompanhamento desta para a mesma unidade. 2 - Inteligência do art. 152, da Lei nº 5. 251/85, que permite a remoção do servidor público estadual para a sede do município onde servir o Policial Militar (cônjuge).
No caso concreto, prepondera e predomina a necessidade da preservação da unidade familiar, sendo base da sociedade, tem especial proteção do Estado, nos termos do art. 226, da CF. Jurisprudência pacífica no mesmo sentido. 3 - Sentença de procedência mantida integralmente, por seus próprios argumentos 4 - Recurso conhecido e desprovido com a total manutenção da sentença de primeiro grau. (2017.05055724-50, 183.660, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11- 27) (grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO DE SERVIDOR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO COATOR E DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER TUTELADO NA ESPÉCIE. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE
. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.

1. O art. 152 da Lei Complementar nº 5.251/85 - Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará, não impõe qualquer outro requisito senão a condição de servidor público estadual à requerente, desde que cônjuge de servidor militar
.

2. Destaca-se, ainda, que o artigo 36, inciso III, alínea ?a?, da Lei 8.112/90 prevê a remoção de servidor público a pedido, para outra localidade, independentemente da existência de vaga ou do interesse da Administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração.

3. Segurança concedida para confirmar a liminar deferida, à unanimidade.

(Mandado de Segurança nº 0000927-09.2017.8.14.0000 Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16.10.2019. Publicado em 21.10.2019).

Destaca-se ainda, que a norma supra transcrita tem por finalidade precípua preservar a união conjugal e a família, resguardando-a de determinadas situações adversas, como, por hipótese, aquelas em que os cônjuges eventualmente venham a se separar apenas pela necessidade de permanecerem no serviço público, fracionando-se, assim, a entidade familiar, circunstância agravada no caso em que a Apelada se encontra gestante de seu companheiro (id. 2859572 - Pág. 1).

A este respeito, o art. 226 da Constituição Federal estabelece:

Art. 226.
A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado

Desta forma, deve ser dada eficácia não apenas à previsão legal, como também ao texto constitucional que asseguram à Apelada o direito de remoção para acompanhamento do companheiro, servidor militar estadual.

No mesmo sentido, o representante do Ministério Público se manifestou
(
Num. 3334046 - Pág. 1/10):

Note-se que a situação em exame é regida pela Lei Estadual nº 5.251/85, art. 152, que assegura a remoção aos cônjuges dos militares para servir nas mesmas localidades de seus cônjuges também militares, bastando que seja protocolado requerimento administrativo nesse sentido, o que foi efetivado pela Recorrida (Num. 2859575 – Pág. 01). Dessa forma, entende-se que o caso da Autora constitui exceção ao juízo discricionário do Poder Público, porquanto o Estatuto dos Militares do Estado do Pará não exige qualquer outra condição para que ocorra a movimentação

[...]

Visto isso, não parece razoável que a Administração Pública possa fracionar a família da militar, que teve seu companheiro lotado em outra localidade, ao fundamento de que a remoção constitui interesse meramente particular da servidora, consoante art. 226 da Constituição Federal.

Portanto, não merece provimento o presente Apelo, devendo o decisum a quo ser mantido em todos os seus termos.

REMESSA NECESSÁRIA

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária para manter integralmente a sentença pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para manter integralmente a sentença.

É o voto.

Belém, 02 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2022